Tribunal: TJES
Processo: 0025944-65.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025944-65.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOADAN SANTANA DA CONCEIÇÃO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍDIO
.
PRELIMINAR. JUNTADA DO TERMO DE VOTAÇÃO. REJEITADA.
DOSIMETRIA.
TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS.
ANTECEDENTES AFASTADOS.
QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO

E
PARCIALMENTE P
ROVIDO
.

1.
PRELIMINAR. A defesa
sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de juntada do termo de votação dos jurados.
Entretanto,
em análise dos autos, verifico
u-se
equívoco em tal alegação, na medida em que o referido termo de votação,
com os quesitos e as respectivas respostas dos jurados,
foi devidamente juntado.
Portanto, não
ocorreu
qualquer nulidade no procedimento da Sessão do Júri.
REJEIT
ADA
A PRELIMINAR.

2. MÉRITO – DOSIMETRIA.
A
negativação dos vetores da culpabilidade,
da personalidade e
das circunstâncias do crime está adequada, pois foram
utilizados fundamentos idôneos
.

3
.
A respeito dos antecedentes, somente podem ser consideradas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores.
Ocorre que foi utilizada condenação por fato que
ocorreu posteriormente
aos destes autos.
Assim, deve ser afastada a negativação deste vetor.

3.
A respeito
dos critérios de incremento da pena-base,
não constitui mera operação aritmética, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
Precedente do STJ.

4.
Considerando a
manutenção
de
três
circunstâncias judiciais negativas,
razoável e proporcional
a
fixa
ção d
a pena-base
em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
pois dentro de um dos critérios adotados pelo
Colendo STJ,
qual seja,
a fração de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima
(
aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada
)
.
Precedente do STJ.

5.
P
ena definitiva
reduzida e fixada
em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Mantido o regime fechado.

6
.
Recurso

conhecido
e

parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0025944-65.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOADAN SANTANA DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO - PRELIMINAR

NULIDADE – AUSÊNCIA TERMO DE VOTAÇÃO

A defesa (razões de fls. 359/372), preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de juntada do termo de votação dos jurados.

De plano, em análise dos autos, verifico equívoco em tal alegação, na medida em que o referido termo de votação, com os quesitos e as respectivas respostas dos jurados, foi devidamente juntado à fl. 353/354. Também constam o termo de compromisso dos jurados à fl. 362 e a certidão de incomunicabilidade à fl. 365.

Portanto, não ocorreu qualquer nulidade no procedimento da Sessão do Júri.

Destarte,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO - MÉRITO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
or

JOADAN SANTANA DA CONCEIÇÃO
,
em face da Sentença
de
fls.
3
55
/3
61
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito
Presidente do Tribunal do Júri
da
3
ª
Vara
Criminal d
a Serra
/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso
s I e
IV, do Código Penal), à pena de
29
(
vinte e nove
) anos
e 0
2

(
dois
)
meses de reclusão, em regime
inicial
fechado.

Ressalto que a defesa não questiona o veredito dos jurados, prete
n
de
ndo apenas
a revisão da dosimetria,
com a

redução da pena-
base

por ausência de fundamentação idônea,
bem como
sustenta que não houve especificação do quantum de aumento para cada circunstância negativa.

Quanto à
1ª
fase da dosimetria,
das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, verifico que houve a adequada negativação dos vetores da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime, pois foram utilizados fundamentos idôneos. Entretanto, houve equívoco quanto aos antecedentes. Explico.

A respeito da culpabilidade, corroborando o teor da Sentença, a Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico de que é legal o reconhecimento de maior censurabilidade da conduta em razão da premeditação do delito, uma vez que envolve a prática do crime baseado em decisão anterior e refletida quanto à conduta, demonstrando maior frieza e intensidade do dolo.

Cito precedente:

“
(...) 2.
Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa relacionada à premeditação do delito pelo paciente,
o que demonstra maior censurabilidade da conduta e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.(...) (AgRg no HC n. 706.817/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Ademais, a fundamentação utilizada difere-se da qualificadora do homicídio referente ao “
recurso que dificultou a defesa da vítima”
, pois, esta refere-se ao modo de execução do delito que surpreendeu a vítima.

A respeito dos antecedentes, observo que somente podem ser consideradas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores. Ocorre que o homicídio, objeto desses autos, ocorreu em 09 de outubro de 2017, enquanto o crime de tráfico de drogas utilizado como maus antecedentes, a que foi o réu condenado na Ação penal nº 0024958-14.2017.8.08.0048, ocorreu posteriormente, em 09 de novembro de 2017. Assim, deve ser afastada a negativação deste vetor.

Correta a desvaloração do vetor da personalidade, considerando que o réu possui evidente comportamento frio, egoístico e extremamente agressivo. Isso porque, é voltado à prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas (homicídio e tráfico) e com emprego de violência (homicídio e roubo).

E, ainda, porque evidenciou a pretensão de impor temor e superioridade na comunidade, ao entender que a melhor solução para a cobrança de uma dívida da vítima, de apenas R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), oriunda da venda de drogas, seria a execução de alguém tão jovem (apenas 21 anos).

Quanto
à rubrica das “circunstâncias do crime”
, pode ser utilizada para negativação a qualificadora do
“
recurso que dificultou a defesa da vítima”
, reconhecida pelos jurados e não utilizada para qualificar o crime.

Ressalto que, a jurisprudência da Corte de Cidadania
“
é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"
(HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).

A respeito
dos critérios de incremento da pena-base,
consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça,
“não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça”
(AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Considerando a
manutenção
de
três
circunstâncias judiciais negativas,
entendo ser razoável e proporcional
fixa
r a pena-base
em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
pois dentro de um dos critérios adotados pelo
Colendo STJ,
qual seja,
a fração de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima
(
aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada
)
.

Nesse sentido, cito
precedente
recente do Colendo STJ
:

“
(...) III -
O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por este Tribunal Superior,
exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal (precedentes). IV - Ainda, certo é que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).(...
)
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Na 2ª fase,
reconhecida a agravante da reincidência, adequada a incidência da fração de 1/6 (um sexto), adotada pelas Cortes Superiores.

Ausentes atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado.

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do
Apelo
e

DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para reduzir a pena do réu
JOADAN SANTANA DA CONCEIÇÃO
e fixá-la definitivamente em
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.